Tribunal: STF
Processo: ARE 1511308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. EFEITO CASCATA. INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII e XVII; 37, XIV e §6º, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vê-se, assim, que o décimo terceiro e o terço de férias devem ser pagos com base na remuneração integral do policial militar.



    Nos termos do que dispõe a referida Lei nº 5.378/2004, a remuneração do Policial Militar é composta por soldo, gratificações e adicionais.



    [...]



    Já as indenizações não compõem a remuneração dos policiais militares, conforme disposição contida na mesma Lei nº 5.378/2004:



    [...]



    Conforme exposto, assim, todas as vantagens percebidas pelo autor, com exceção do auxílio refeição que é verba indenizatória, fazem parte da remuneração do policial militar, motivo pelo qual, deve fazer parte do valor da Gratificação Natalina e do terço de férias.



    Por fim, é incabível a alegação do Estado do Piauí de que o cálculo da remuneração integral do servidor para pagamento de décimo terceiro e terço de férias feriria a proibição constitucional estabelecida no art. 37, XIV da Constituição Federal, pois eventuais acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não poderiam ser computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que é comumente chamado de “efeito cascata ou repique”.



    Isso porque, o que proíbe a Constituição Federal é que gratificação ou adicional tenha como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias (remuneração integral), o que não é o caso do terço de férias e décimo terceiro salário que não se trata de acréscimos ulteriores, mas sim parcelas pagas somente uma vez ao ano que, por expressa determinação legal e constitucional, devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor.



    [...]



    Assim sendo, o terço de férias e a décimo terceiro salário devem ser calculados com base na remuneração integral da parte autora, excluído o auxílio-refeição, por ser parcela de caráter indenizatório.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente